Tribunal: CARF
Processo: 10830.003635/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
INCLUSÃO RETROATIVA.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Especial Repetitivo no 1021263/SP o entendimento de que A irretroatividade da Lei 10.034/2000, que excluiu as pessoas jurídicas dedicadas às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental das restrições à opção pelo SIMPLES, impostas pelo artigo 9o, da Lei n.o 9.317/96, restou sedimentada pelas Turmas de Direito Público desta Corte consolidaram o entendimento da irretroatividade da Lei uma vez inexistente a subsunção a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 106, do CTN [...].

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003635/2003-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.694 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ESCOLA INFANTIL GENTE MIÚDA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
INCLUSÃO RETROATIVA.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Especial
Repetitivo no 1021263/SP o entendimento de que “A irretroatividade da Lei
10.034/2000, que excluiu as pessoas jurídicas dedicadas às atividades de
creche, pré-escola e ensino fundamental das restrições à opção pelo SIMPLES,
impostas pelo artigo 9o, da Lei n.o 9.317/96, restou sedimentada pelas Turmas
de Direito Público desta Corte consolidaram o entendimento da irretroatividade
da Lei uma vez inexistente a subsunção a quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 106, do CTN [...].”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente formalizou o Pedido de Inclusão Retroativa no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Federal (Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e Ato Declaratório Interpretativo SRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003635/2003-09
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

no 16, de 02 de outubro de 2002) de motivada nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fl. 03:
E a requerente optante pelo SIMPLES desde 25/03/1997, conforme faz prova
documentos em anexo, desde então vem recolhendo seus tributos conforme determina
tal instituto.
Contudo quando da apresentação da Declaração de Ajuste, ou Declaração Anual
Simplificada do ano calendário 2002, teve seu prosseguimento impedido pelo sistema
de transmissão via Internet.
Sem conhecer o motivo de tal fato, pois a mesma continua na qualidade de
optante tendo em vista a edição da Lei 10.034 de 24/10/200 e da qual a mesma sempre
se enquadrou e não havia sido excluída.
Pelo retro relatado requer a Requerente seja corrigido tal equivoco e seja
determinado a permanência da mesma na condição de optante pelo SIMPLES, por ser
esta medida legal que se faz necessária no momento.
Despacho Decisório
Está registrado no Despacho Decisório DRF/CPS/SP, de 26.11.2007, e-fl. 57:
Trata o presente processo de pedido de reinclusão no Simples Federal, conforme
requerimento de fl. 01.
A empresa optou por este sistema de tributação em 01/01/1997 e foi excluída
em 01/03/1999. A exclusão se deu através do Ato Declaratório n° 114572, emitido
eletronicamente pelo sistema SIVEX (Vedações e exclusões), motivada por atividade
econômica não permitida, conforme pesquisas de fls. 25 e 26.
Na verificação dos requisitos de admissibilidade ao Simples Federal, a Lei n°
10.034, art. 1o, de 24/10/2000, redação dada pela Lei n° 10.684 de 30/05/2003,
excetuou as atividades de "Ensino pré-escolar e fundamental", conforme descritas no
contrato constitutivo e alteração contratual de fls.03 e 07, da restrição de que trata o
inciso XIII do art. 9° da Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996. Quanto As demais
hipóteses de vedações, a simulação da Pesquisa prévia automatizada - PPA no
SIVEXWEB, no atendimento a orientações contidas na Nota Técnica Corat no
044/2006, atestou a inexistência de outras vedações, As fls. 27.
Pelo exposto, tendo em vista que somente a partir de 24/10/2000 as atividades
exercidas pelo contribuinte deixaram de ser vedadas ao Simples Federal, proponho a
manutenção da exclusão efetuada em 01/03/1999, e a inclusão retroativa A
01/01/2001, uma vez atendidas as condições dispostas no ADE SRF n° 16 de
02/10/2002, conforme pesquisas de fls. 21 a 24. [...]
De acordo. Pelos motivo cima expostos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido,
com a manutenção da exclusão do Simples Federal efetuada em 01/03/1999 e a
inclusão retroativa a 01/01/2001, facultando ao contribuinte e direito A manifestação
de inconformidade dirigida A Delegacia de Julgamento em Campinas, no prazo de 30
(trinta) dias.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma DRJ/CPS/SP no 05-21.708, de 17.04.2008, e-fls.
109-112:
CRECHE. PRÉ-ESCOLA. ENSINO FUNDAMENTAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES FEDERAL.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

Não podem permanecer no Simples Federal as pessoas jurídicas que tenham se
dedicado a atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental que, optantes da
sistemática antes de 25 de outubro de 2000, foram dela excluídas de oficio, com os
efeitos desta exclusão fixados para terem lugar antes da edição da Lei no 10.034, de
2000.
Solicitação Indeferida
Recurso Voluntário
Notificada em 02.06.2008, e-fl. 115, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.06.2008, e-fls. 117-123, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em apertada síntese a respeitável decisão deferiu parcialmente o pedido de
reinclusão no simples tendo em vista que a Requerente teria sido excluída -em
01/03/1999, atreves do Ato declaratório n°. 114572, por exercer atividade econômica
vedada.
Contudo, com a máxima.- data vênia, estes fatos não correspondem i verdade
dos fatos, visto o ato Declaratório 348986, de 02/10/2000, que tinha a finalidade de
excluir a Requerente, pois a mesma exercia atividade vedada em lei, ou seja, o mesmo
motivo anterior.
Com base na lei 10.034/00, apresentou a Requerente, sua SRS em 10/11/2000,
que recebeu o no 10830.008555/00-18 e que foi JULGADA PROCEDENTE, pois a
atividade deixou de ser considerada vedada.
Sendo certo que a única opção efetuada 'pela Requerente foi em 01/01/1997, e
ate o dia 02 de outubro de 2000 ainda não havia sido excluída, pois conforme se
reitera foi expedido o ato declaratório 348986 com a exclusão por atividade vedada,
não há que se falar que já havia sido a Requerente excluída em 01/03/1999 através do
ato declaratório 114572, que só teve se julgamento final, em 01/04/2002, ou seja, após
a vigência da Lei 10034/2000.
Há que se ressaltar que não houve qualquer ato de oficio por parte da Receita
Federal, pois precisou o Contribuinte recorrer através de SRS, conforme já fora
demonstrado, portanto própria Receita Federal reconhece o/ despautério ora alegado
em seu favor, oras se realmente ate aquele momento o Contribuinte fazia Parte de
optantes e foi novamente excluído, não há dúvida que houve sim a revogação do ato
anterior ou agiu a Receita Federal em desconformidade com suas próprias alegações e
desordenadamente em duplicidade o que não é aceitável.
Levando-se em conta ainda que houve a Edição de norma já debatida em favor
do Contribuinte, e ate aquele momento estava sob judice qualquer impedimento para o
exercício da livre opção pelo Simples, não há duvida que a edição de Norma posterior,
que beneficia o Contribuinte entra em vigor imediatamente e todos os julgamentos
deverão ser efetuados nesta nova ordem jurídica.
Por fim se não havia ate aquele momento qualquer exclusão concretizada, todos
os fatos posteriores terão que obrigatoriamente respeitar a alteração legal e se adequar
aos novos ditames e aplicar o mais benéfico ao Contribuinte.
Portanto se em 02 de outubro de 2000 foi expedido o ato declaratório 348986
para excluir a Requerente por estar ser escola e exercer atividade vedada e o resultado
final foi pela procedência dos argumentos da Requerente, e reiterasse não houve
qualquer ato de, oficio por parte da Receita Federal, nunca foi a Requerente
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

efetivamente excluída do sistema SIMPLES, pois se a mesma só optou uma vez, a
mesma esta no sistema SIMPLES desde o inicio ate a presente data.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto, e. fundamentado na Lei 9317/96, com as alterações
promovidas pela Lei 9732/98 e principalmente pela Constituição Pátria, Lei Maior,
requeremos a V. Sas. que seja apreciada o presente RECURSO a Exclusão da Opção
pelo Simples, e determine a sua PERMANÊNCIA. E DEFINITIVA INCLUSÃO
desde a opção efetivada em 01/01/1997, por estar regular e Constitucionalmente
enquadrada no Sistema Integrado de Pagamento de Imposto e Contribuições das
Micros Empresas 'e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do Pedido de Inclusão Retroativa no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Federal, e-fl. 03, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que a Lei no
10.034, de 24 de outubro de 2000, tem efeito retroativo.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de
fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples Federal. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir à sistemática os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada (Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002).
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
A Lei no 10.034, de 24 de outubro de 2000, prevê:
Art. 1o Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente
às seguintes atividades: (Redação dada pela Lei no 10.684, de 2003)
I – creches e pré-escolas; (Incluído pela Lei no 10.684, de 2003) [...]
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Vale citar o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1021263/SP 2, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 03.03.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. OPÇÃO PELO SIMPLES.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO QUE SE DEDIQUEM EXCLUSIVAMENTE
ÀS ATIVIDADES DE CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ENSINO FUNDAMENTAL.
ARTIGO 9o, XIII, DA LEI 9.317/96. ARTIGO 1o, DA LEI 10.034/2000. LEI
10.684/2003.
1. A Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996 (revogada pela Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006), dispunha sobre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte, instituindo o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
2. O inciso XIII, do artigo 9o, do aludido diploma legal, ostentava o seguinte teor: "Art.
9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...) XIII - que preste serviços
profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor
ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro,
veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor,
consultor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado,
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)" 3. A constitucionalidade do inciso XIII, do artigo 9o, da Lei 9.317/96, uma vez não
vislumbrada ofensa ao princípio da isonomia tributária, restou assentada pelo Supremo
Tribunal Federal, em sessão plenária, quando do julgamento da Medida Cautelar em
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.643-DF, oportunidade em que asseverou: "...
a lei tributária - esse é o caráter da Lei no 9.317/96 - pode discriminar por motivo
extrafiscal entre ramos de atividade econômica, desde que a distinção seja razoável,

2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

como na hipótese vertente, derivada de uma finalidade objetiva e se aplique a todas as
pessoas da mesma classe ou categoria.
A razoabilidade da Lei no 9.317/96 consiste em beneficiar as pessoas que não possuem
habilitação profissional exigida por lei, seguramente as de menor capacidade
contributiva e sem estrutura bastante para atender a complexidade burocrática comum
aos empresários de maior porte e os profissionais liberais. Essa desigualdade factual
justifica tratamento desigual no âmbito tributário, em favor do mais fraco, de modo a
atender também à norma contida no § 1o, do art. 145, da Constituição Federal, tendo-se
em vista que esse favor fiscal decorre do implemento da política fiscal e econômica,
visando o interesse social. Portanto, é ato discricionário que foge ao controle do Poder
Judiciário, envolvendo juízo de mera conveniência e oportunidade do Poder Executivo."
(ADI-MC 1643/UF, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em
30.10.1997, DJ 19.12.1997) 4. A Lei 10.034, de 24 de outubro de 2000, alterou a norma
inserta na Lei 9.317/96, determinando que: "Art. 1o Ficam excetuadas da restrição de
que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas
jurídicas que se dediquem às seguintes atividades: creches, pré-escolas e
estabelecimentos de ensino fundamental."
5. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, em seu artigo 24, assim dispôs: "Art. 24. Os
arts. 1o e 2o da Lei no 10.034, de 24 de outubro de 2000, passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 1o Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do
art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às seguintes atividades: I - creches e pré-escolas; II - estabelecimentos
de ensino fundamental; III - centros de formação de condutores de veículos automotores
de transporte terrestre de passageiros e de carga; IV - agências lotéricas; V - agências
terceirizadas de correios; VI - (VETADO) VII - (VETADO) (NR) (...)"
6. A irretroatividade da Lei 10.034/2000, que excluiu as pessoas jurídicas dedicadas às
atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental das restrições à opção pelo
SIMPLES, impostas pelo artigo 9o, da Lei n.o 9.317/96, restou sedimentada pelas
Turmas de Direito Público desta Corte consolidaram o entendimento da irretroatividade
da Lei uma vez inexistente a subsunção a quaisquer das hipóteses previstas no artigo
106, do CTN, verbis: "Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer
caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática."
7. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1056956/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no REsp
1043154/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/12/2008, DJe 16/02/2009; AgRg no REsp 611.294/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 19/12/2008; REsp
1.042.793/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 22.04.2008, DJe
21.05.2008; REsp 829.059/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado
em 18.12.2007, DJ 07.02.2008; e REsp 721.675/ES, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 23.08.2005, DJ 19.09.2005).
8. In casu, à data da impetração do mandado de segurança (07/07/1999), bem assim da
prolatação da sentença (11/10/1999), não estava em vigor a Lei 10.034/2000, cuja
irretroatividade reveste de legalidade o procedimento administrativo que inadmitiu a
opção do SIMPLES pela escola recorrida.
9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

Comprova-se que a Lei no 10.034, de 24 de outubro de 2000, não tem efeitos
retroativos de modo que está correto o Acórdão da 1a Turma DRJ/CPS/SP no 05-21.708, de
17.04.2008, e-fls. 109-112. Observe-se que no processo no 10670.721196/2012-82, cujo litígio se
encontra findo na esfera administrativa, houve manutenção da exclusão de ofício do Simples
Federal, e-fls. 147-149.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevista no Decreto-Lei no
4.657, de 04 de dezembro de 1942, prevê:
Art.2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue. [...]
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência.
A legislação tributária de regência da matéria não tem efeito repristinatório. A
justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CPS/SP no 05-21.708, de 17.04.2008, e-fls.
109-112, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Antes, o elenco e respectivo comentário aos processos administrativos
encabeçados por este Contribuinte junto â Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB:
a) 10830.203558/2002-04, 10830.203559/2003-41, 10830.203560/2002-75 e
10830.003635/2003-09, todos encerram o assunto "COBRANÇA SIMPLES —
IMPOSTO SIMPLES", logo, dai não há que se tirar proveito algum sobre a disputa ao
derredor da possibilidade de ingresso/permanência no Simples Federal (fls. 35/38; ora
juntadas).
b)
10830.008555/00-18:
estes
autos
cuidaram
da
matéria
"REVISÃO/EXCLUSÃO/OPÇÃO PELO SIMPLES SRS — IMP SIMPLES" (fl. 39;
ora juntada; destaque acrescido). Como se percebe, tais autos foram inaugurados
mediante apresentação de pedido de revisão de exclusão do Simples Federal (SRS).
Pelo histórico dos indigitados autos (fls. 40, 41; ora juntadas), nota-se que eles nem
mesmo chegaram a ter nesta Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas/SP — DRJ/CPS/SP, circunstância que permite concluir que, em face da
SRS originalmente apresentada, ou a DRF de origem teria revisado de oficio seu
próprio ato que excluíra este Contribuinte do Simples Federal, ou aquela Unidade
mantivera o ato de exclusão e o Contribuinte disto não recorrera para esta instância.
Das duas hipóteses, a primeira é a mais verossímil, pois, primeiro, o Contribuinte diz
que obtivera, nos autos sob consideração, um provimento favorável, e, segundo, o Ato
Declaratório Executivo no 348.986, emitido em 29/09/2000, com efeitos fixados para
a partir de 01/11/2000 (fl. 42; ora juntada), foi daqueles que ficaram sob alcance da
Instrução Normativa SRF no 115, de 27 de dezembro de 2000. E que, particularmente,
ficou assegurada a permanência no Simples Federal das pessoas jurídicas que se
dedicassem às atividades de creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental, desde que tivessem efetuado a opção pelo dito sistema tributacional
anteriormente a 25 de outubro de 2000 e, se dele excluídas, os efeitos houvessem sido
fixados para após a edição da Lei no 10.034, de 24/10/2000. Foi o caso deste
Contribuinte: ele exercia (e/ou exerce) a atividade econômica citada (fls. 03/08), fez a
opção pelo Simples Federal em 25/03/1997 (fl. 11), e os efeitos do Ato Declaratório
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

Executivo n° 348.986 ficaram para depois da edição da Lei n° 10.034, de 24/10/2000,
no caso para depois de 01/11/2000 (fl. 42). E por isso que diz o Contribuinte ter
logrado sucesso nos autos em questão; é por isso que consta nos sistemas
informatizados da RFB a informação "EXCLUSÃO CANCELADA — IN SRF 115,
DE 27/12/2000" (fl. 43; ora juntada).
c)
10830.006863/99-01:
estes
autos
também
cuidaram
da
matéria
"REVISÃO/EXCLUSÃO/OPÇÃO PELO SIMPLES SRS — IMP SIMPLES" (fl. 44;
ora juntada; destaque acrescido). Mais ainda, ditos autos disputaram as duas possíveis
instâncias administrativas e, nestas, o Contribuinte colheu provimentos negativos,
tanto aqui, na DRJ/CPS/SP, conforme Decisão no 3.446, de 17 de dezembro de 1999
(fls. 45/49; ora juntadas), quanto no Conselho de Contribuintes, conforme Acórdão n°
202-12642, de 06 de dezembro de 2002 (fl. 50; ora juntada). Ali se discutia a higidez
do ato de exclusão deste Contribuinte do Simples Federal, sob no 114.572, emitido em
09/01/1999 (fl. 43), com efeitos fixados para a partir de 01/03/1999 (fl. 51; ora
juntada).
Posto tal quadro de coisas, tudo indica que o Contribuinte, com sua petição de
fl. 01, protocolada em 30/05/2003, intenta rediscutir, pelo menos parcialmente, o que
já fora decidido nos autos processados sob n° 10830.006863/99-01: a inclusão no
Simples Federal lhe é vedada para antes de 01/01/2001, na linha do que assentou a
DRF de origem. Registre-se, por oportuno, que o Acórdão do Conselho de
Contribuintes, transitou em julgado (administrativamente, claro), certo que, de lá, sem
noticia alguma d'uma possível subida do enfrentamento para a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (fl. 52; ora juntada), os mencionados autos retornaram à origem para,
em 10/02/2003, serem levados a arquivo (fl. 44).
Talvez — e parece, o Contribuinte, questionar esse justo aspecto —, uma única
e possível dúvida pudesse recair sobre os efeitos que o segundo ato de exclusão (o de
n° 348.986, emitido em 29/09/2000) tenha tido sobre o primeiro (o de n°114.572,
emitido em 09/01/1999).
Por outra, haveria de se perguntar:
a) 0 Acórdão do Conselho de Contribuintes, assentado em sessão de
06/12/2002, teria laborado no vazio, certo que a edição do segundo ato de exclusão,
em 29/09/2000, teria "revogado" o primeiro, que era objeto original sob a atenção
daquele órgão fazendário?
b) Como o segundo ato de exclusão fora cancelado de oficio em 17/01/2001 (fl.
43), o primeiro "repristinou", de ordem que existia, sim, objeto hábil à assentada do
Conselho de Contribuintes referida no item "a"?
Nem uma coisa, nem outra, pois o segundo ato declaratório (o de no 348.986,
emitido em 29/09/2000), ainda que conste A fl. 43 como tendo sido cancelado, foi,
naquele momento (17/01/2001) declarado nulo, pois flagrantemente contrário aos
dizeres da Instrução Normativa SRF no 115, de 27/12/2000, como visto. Significa
dizer, se nulo foi (o ato de exclusão n° 348.986), nada nele teve algum préstimo,
inclusive aquele decorrente do adágio “lex posterior derrogat lex prior”, com o que
sempre hígido foi o ato de exclusão n° 114.572.
Retornando ao mérito - que nem seria o caso, pois, como já alertado, a questão
já foi acertada e discutida, segundo os parâmetros do Acórdão do Conselho de
Contribuintes sob no 202-12642, de 06/12/2002 (que estabeleceu o termo a quo do
impedimento ao Simples Federal: 01/03/1999), combinado com o decisório da DRF de
origem (que fixou, de oficio, o termo ad quem do impedimento: 31/12/2000; incluído,
de oficio, o Contribuinte no Simples Federal a partir de 01/01/2001) —, mas, como se
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

dizia, voltando ao mérito, tudo se resolve nos dizeres da Instrução Normativa SRF n°
115, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o, § 3°:
Art.1° As pessoas jurídicas que se dediquem as atividades de creches, pré-
escolas e estabelecimentos de ensino fundamental poderão optar pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.
§ 3° Fica assegurada a permanência no sistema das pessoas jurídicas,
mencionadas no caput, que tenham efetuado a opção pelo SIMPLES anteriormente a
25 de outubro de 2000 e não foram excluídas de oficio ou, se excluídas, os efeitos da
exclusão ocorreriam após a edição da Lei n° 10.034, de 2000, desde que atendidos os
demais requisitos legais.
O presente Contribuinte:
a) Efetuou sua opção pelo Simples Federal antes de 25/03/1997 (fl. 11);
b) Foi excluído da sistemática por meio do ADE n° 114.572, o qual fixou seus
efeitos para vigorarem a partir de 01/03/1999 (fl. 51).
Ora, pelo que se vê, no caso presente, os efeitos da exclusão (a partir de
01/03/1999) foram fixados para antes da edição da Lei n° 10.034, de 2000. Logo, o
Contribuinte não satisfez o requisito assentado no art. 1°, § 3°, “in fine”, da IN SRF n°
115, de 2000.
A margem e por fim, diga-se que a circunstância de eventual disputa
administrativa (contra o original ato de sua exclusão do Simples Federal) vir a
suspender os efeitos próprios da exclusão então operada, em nada altera a
preordenação programada para ditos efeitos. Em outras palavras, a data fixada para
que a exclusão surta seus efeitos, A vista do processo administrativo, set* ao final, ou
confirmada (no caso de decisão administrativa definitiva e desfavorável ao
Contribuinte), ou completamente desconsiderada (no caso inverso, em que o
Contribuinte vier a lograr para si uma decisão administrativa final favorável), mas
jamais deslocada no tempo.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é pelo
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO, mantida a decisão da DRF de origem nos
seus próprios termos (fl. 28).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003635/2003-09

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital